Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA AUTORIZADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS.

I – O Juízo a quo resolveu a lide de forma integral e fundamentada na r. sentença. Rejeitada preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

II – O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não ocasiona cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Os contratos possuem cláusula expressa quanto à pactuação da capitalização de juros. Prática autorizada. Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do e. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC.

V – Apelação desprovida.